Tribunal: STF
Processo: Rcl 21531
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-02
Data de publicação: 2016-02-02

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O ACÓRDÃO-PARADIGMA. 



    1. Causa que não versa sobre relação entre servidor e ente público, mas entre contratado e OSCIP intermediária de mão-de-obra.



    2. Não há pertinência estrita com a situação decidida na ADI 3.395-MC.



    3. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento.